Tribunal: TJPA
Processo: 0022825-73.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022825-73.2002.8.14.0301

APELANTE: INOCENCIO DA CRUZ PAMPLONA

APELADO: NAZARE SANDRA DE LIMA, OCTACILIO BRAGA DO NASCIMENTO FILHO, OPAS TURISMO LTDA - EPP, CARTORIO DO 4 OFICIO DE NOTAS CORREA DE MIRANDA, SOTERRA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, AMAZONIA CELULAR S/A, ABRAAO DOS SANTOS WARISS, CARTORIO CHERMONT 1 OFICIO DE NOTAS, ARUAN FERREIRA DO CARMO, MARCILIO GIBSON JAQUES, JOAO BATISTA CERQUEIRA, GARIBALDE VIANA, MUNICIPIO DE BELEM, TNL PCS S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SOB ARGUMENTO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém julgou
prescrito o pedido formulado, e, consequentemente, declarou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

2.

Contudo, como se verifica na peça recursal,
o apelante se limita a reafirmar as supostas ilegalidades cometidas pelos apelados, sem expor as razões do pedido de reforma da sentença.

3.

Nesse diapasão, em observância ao Princípio da Dialeticidade dos recursos, dispõe que estando o recurso interposto com fundamento dissociado da decisão recorrida, não há outra alternativa senão seu não conhecimento, pois não atende ao requisito com expressa previsão legal no Código de Processo Civil.

4.

Ante o exposto, considerando que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, na forma do art. 932, III, do CPC.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Inocencio da Cruz Pamplona em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém - PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização proposta em face de Município de Belém; Hotel Fazenda Paraíso – Opas Turismo LTDA; Amazônia Celular – TNL PCS S/A – OI Móvel S. A.; Aruan Ferreira do Carmo; Cartório Chermont; Cartório Condurú; João Batista Cerqueira – Espólio; Empresa Soterra; Abraão dos Santos Wariss e Sandra de Nazaré Souza Lima.

O autor narra em sua exordial que é representante legal dos herdeiros da família Pamplona, legítimos atuais proprietários de 1.292 Hect. Localizada no Marahú, Distrito de Mosqueiro; e que ARUAN FERREIRA DOS SANTOS, requerido, na qualidade de inventariante da família Pamplona, por meios fraudulentos e em conluio com cartórios requeridos, documentaram toda a área de condomínio dos herdeiros e passaram a vender as terras sem que a família tomasse conhecimento. (Id nº 4068158)

Em razão disso ajuizou a presente demanda requerendo, liminarmente, a anulação de pleno direito de todas as escrituras efetuadas a partir de 16 de abril de 1974 e, ao final, a condenação dos requeridos a pagarem solidariamente indenização pelos danos causados, num montante de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

Os autos foram inicialmente distribuídos para a 12ª Vara Cível de Belém, tendo o juízo declinado de sua competência para a Vara Distrital de Mosqueiro (Id
4068162
)

O juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, por sua vez, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, determinando a remessa para uma das Varas de Fazenda Pública da Capital (Id n°
4068265
).

Foi deferido o benefício da gratuidade de justiça (Id n°
4068265).

O requerido Cartório Condurú apresentou contestação alegando a prejudicial de mérito de prescrição do feito; preliminarmente, aduz a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva; e, no mérito, defende que todos os atos do cartório são feitos com base em documentos originais e refuta as alegações do autor, além de suscitar a litigância de má-fé do requerente. (Id n°
4068267)

A requerida SOTERRA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA e ABRAÃO DOS SANTOS WARISS apresentaram contestação alegando preliminarmente a inépcia da inicial, ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, ilegitimidade ativa do autor, falta de interesse processual; requer o chamando à lide de litisconsortes passivos necessários à demanda; no mérito, suscita a decadência e a prescrição, além de refutar as alegações do requerente. (Id n°
4068269
)

A OPAS TURISMO LTDA contestou a demanda
alegando, preliminarmente a inépcia da inicial, a ilegitimidade ativa do requerente e a ilegitimidade passiva da OPAS; no mérito, alegou a prejudicial da prescrição além de refutar as alegações do autor da demanda, defendendo a ausência de sua responsabilidade civil.
(Id n°
4068274)

JOÃO BATISTA CERQUEIRA, também requerido, apresentou contestação,
alegando preliminarmente a litigância de má-fé do autor, a inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e a prescrição como prejudicial de mérito. No mérito, refuta as alegações do requerente.
(Id n° 4068277
)

O requerido ARUAN FERREIRA DO CARMO apresentou contestação
alegando preliminarmente a inépcia da inicial e a denunciação à lide de ARCHIMIO LÁZARO TAVARES. No mérito, alegou a prescrição.
(Id n°
4068279
)

O Cartório Chermont – 1º Ofício de Notas se habilitou espontaneamente nos autos e apresentou esclarecimentos acerca do objeto da demanda (Id n°
4068279).

A requerida AMAZONIA CELULAR S/A apresentou contestação alegando a legalidade da aquisição de seu imóvel, refutando as alegações do autor.

A TNL PCS S/A se apresentou na demanda como sucessora da requerida AMAZONIA CELULAR S/A. (Id n°
4068288
)

O ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA CERQUEIRA requereu a regularização da representação processual, em razão do óbito de JOÃO BATISTA CERQUEIRA. (Id n°
4068290
)

O juízo
a quo
proferiu decisão julgando prejudicado o pedido de tutela antecipada, deixando de apreciá-lo; declarou a revelia do Município de Belém-PA, Abraão dos Santos e Sandra de Nazaré Souza Lima; excluiu da lide Marcílio Gibson e Garibalde Viana, em razão do falecimento de ambos; determinou a substituição de João Batista Cerqueira, por seu espólio, considerando o seu falecimento após a citação; determinou, por fim, a apresentação de réplica.

O autor se manifestou em réplica às contestações do CARTÓRIO CONDURÚ (Id nº
4068292
); SOTERRA (Id n°
4068292
); ARUAN FERREIRA DO CARMO (Id n°
4068292
); JOÃO BATISTA CERQUEIRA (Id n°
4068292
); AMAZONIA CELULAR (Id n°
4068292
); e OPAS TURISMO (Id n°
4068292
).

O Ministério Público do Pará apresentou manifestação
se abstendo de intervir nos autos.
(Id n°
4068293
)

Em seguida, o juízo
a quo
chamou o processo a ordem e julgou o processo no estado em que se encontrava, por entender não haver necessidade de instrução probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, julgando prescrito o pedido formulado, e, consequentemente, declarou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC, condenando ainda a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 3º e 4º do CPC. (Id n°
4068295
).

O autor, inconformado, interpôs recurso de apelação suscitando que restaram demonstradas as ilegalidades cometidas pelos recorridos, razão pela qual a sentença deve ser reformada. (Id nº
3347309
)

Com base nesses argumentos, requereram o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Município de Belém. (Id nº
4068297
)

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo não conhecimento do recurso, por não atacar os fundamentos da sentença e, no mérito, pelo improvimento do recurso, em razão da prescrição.

(Id nº
7002459
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em análise aos autos, verifico que não há como conhecer do presente recurso de apelação, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém julgou
prescrito o pedido formulado, e, consequentemente, declarou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Contudo, como se verifica na peça recursal,
o apelante se limita a reafirmar as supostas ilegalidades cometidas pelos apelados, sem expor as razões do pedido de reforma da sentença.

Com efeito, o
recurso
não merece ser conhecido, pelos fundamentos que passo a aduzir.

Nos termos do art. 1.010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Verifico que a apelação interposta não atacou os fundamentos válidos da sentença, quais sejam, a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, limitando-se o apelante, em suas razões,
a reafirmar as supostas ilegalidades cometidas pelos apelados
, sem expor as razões do pedido de reforma da sentença.

Nesse diapasão, em observância ao Princípio da Dialeticidade dos recursos, dispõe que estando o recurso interposto com fundamento dissociado da decisão recorrida, não há outra alternativa senão seu não conhecimento, pois não atende ao requisito com expressa previsão legal no Código de Processo Civil, a saber:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No que tange ao princípio da dialeticidade recursal, a doutrina é concisa, vejamos:

O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando
). (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671).

A jurisprudência deste Tribunal, por sua vez, tem se firmado nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SOB ARGUMENTO DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Na origem, o Juízo a quo extinguiu a execução fiscal sob o argumento de prescrição originária do exercício de 2004.
II- Não obstante, a apelação interposta não atacou os fundamentos válidos da sentença, quais sejam, a extinção da execução fiscal em decorrência da prescrição originária. Note-se que o apelante, em suas razões, limitou-se a defender repetidamente as teses de ausência de prescrição intercorrente ante a inexistência de intimação pessoal da Fazenda Pública.
III- Nesse diapasão, a pretensão recursal apresenta fundamentação dissociada da sentença é inepta, pois não preenche os requisitos previstos no art. 514, II, do CPC /73, constituindo tal fato óbice ao exame do recurso. IV- Com efeito, em observância ao Princípio da Dialeticidade dos recursos, dispõe que estando o recurso interposto com fundamento dissociado da decisão recorrida, não há outra alternativa senão seu não conhecimento, nos termos do Art. 557 do CPC/73. V- Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.(TJ-PA - AC: 00061198820098140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/09/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INCIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO RECONHECIDO. 1- A apelante laborou na Administração Estadual exercendo a função de servente, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2- Devido a não especificação correta do polo passivo bem como a ausência de documentos comprobatórios das alegações trazidas aos autos, o juízo de piso determinou a emenda da inicial para o prosseguimento do feito, ocorre que a determinação não foi cumprida, ocorrendo posteriormente decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito;
3- Em sede recursal, a apelante limitou-se a defender repetidamente as teses meritórias que deram origem a existência da demanda, não atacando os fundamentos válidos da sentença, por isso não se pode conhecer o presente recurso.
4- Em observância ao Princípio da Dialeticidade dos recursos, estando o recurso interposto com fundamento dissociado da decisão recorrida, não há outra alternativa senão seu não conhecimento, pois não atende ao requisito extrínseco da regularidade formal. 5- Ante o exposto, considerando que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não conheço da apelação, na forma do art. 932, III, do CPC/2015 e determino seu arquivamento. 6- Apelo não conhecido. (TJ-PA - AC: 00135342920148140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/10/2018)

Sendo assim,
in casu
, como acima já esposado, a apelante não atacou os fundamentos válidos da sentença, por isso que não se pode conhecer o presente recurso, tal como tem entendido a jurisprudência desta corte.

Ante o exposto, considerando que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
, na forma do art. 932, III, do CPC,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2022